Tribunal: TJBA
Processo: 8002481-72.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002481-72.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIENE COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEBER WILLIAM DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO, PORÉM FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. MERA EXPECTATIVA. VALIDADE DO CONCURSO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ALÉM DAS VAGAS DO EDITAL. NECESSIDADE COMPROVADA. PRETERIÇÃO DA APROVADA IDENTIFICADA. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ E NO STF. SENTENÇA MANTIDA. INDENIZAÇÃO EM SALÁRIOS PRETÉRITOS. AFASTAMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8002481-72.2019.8.05.0079
, de Eunápolis, em que são partes, como Apelante,
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS
, e, como Apelada,
LUCIENE COSTA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora